Tribunal: TJMT
Processo: 1014945-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014945-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.493.742/0001-39 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ZENAIDE GONCALINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 208.601.881-91 (AGRAVADO), LARISSA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 031.640.321-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA COM O OBJETO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de ingresso como assistente litisconsorcial em ação de liquidação por arbitramento, formulado por escritório de advocacia que atuou na fase de conhecimento da ação coletiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do
ex-patrono
para ingressar como assistente litisconsorcial em liquidação individual de sentença coletiva, visando assegurar o recebimento de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O interesse em receber honorários sucumbenciais não decorre diretamente do litígio principal, constituindo mera consequência acessória e econômica da sentença coletiva.

4. A cobrança de honorários sucumbenciais, quando não há mais vínculo direto entre advogado e beneficiário da sentença, deve ser realizada por meio de ação autônoma.

5. O rompimento do vínculo de representação e a constituição de novo patrono para a fase de liquidação afastam o interesse jurídico que justificaria a assistência litisconsorcial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível o ingresso de
ex-patrono
como assistente litisconsorcial em liquidação individual de sentença coletiva quando seu interesse for meramente econômico, relacionado à percepção de honorários sucumbenciais, devendo tal pretensão ser deduzida em ação autônoma."

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 119, 124.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.875.354/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Gattass Advogados Associados contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de liquidação por arbitramento no 1012937-16.2023.8.11.0041, ajuizada por Zenaide
Gonçalina
Rodrigues Silva contra o Estado de Mato Grosso, que rejeitou o pedido de ingresso do agravante na qualidade de assistente litisconsorcial.

A decisão agravada encontra-se assim disposta:

“(...) Rejeito o ingresso na lide como assistente litisconsorcial, assim, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça requerida. (...)”

Inconformado, o agravante alega possuir legitimidade para integrar a demanda como assistente litisconsorcial, tendo em vista seu direito a honorários sucumbenciais da fase de conhecimento.

Defende que possui
direito aos honorários sucumbenciais de fase de conhecimento, que dependem da liquidação individual das sentenças pelos beneficiários da ação coletiva
e, por essa razão, é legítimo para atuar como assistente litisconsorcial.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para
reforma da decisão agravada e reconhecer a legitimidade do agravante como assistente litisconsorcial, bem como o reconhecimento de seu direito de pleitear honorários sucumbenciais decorrentes da liquidação de sentença e valores eventualmente pagos administrativamente pela agravada Zenaide
Gonçalina
Rodrigues da Silva.

Em Id. 217990691, foi deferida a justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas por Zenaide
Gonçalina
Rodrigues da Silva em Id. 223234186, na qual sustenta
, preliminarmente, incompetência da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública para processamento de honorários sucumbenciais, que devem ser discutidos no juízo de origem da ação coletiva. Já no mérito,
alega
ausência de interesse jurídico do agravante, sendo este apenas de natureza econômica
. Pugna, portanto, pelo desprovimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme certidão em Id. 233920678.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
233689694
, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Marcos Gattass Advogados Associados contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Liquidação Individual por Arbitramento de Sentença Coletiva e Cumprimento de Sentença n. 1012937-16.2023.811.0041, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, a qual rejeitou o ingresso do agravante como assistente litisconsorcial.

PRELIMINAR - DA COMPETÊNCIA DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

A agravada, Zenaide
Gonçalina
Rodrigues da Silva, suscitou preliminar de incompetência absoluta da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública para apreciar a cobrança de honorários sucumbenciais. Argumenta que, nos termos do art. 516 do CPC, a execução de honorários deve ocorrer no juízo de origem da ação coletiva.

O art. 516 do CPC estabelece:

"O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, ou de sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça."

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a competência funcional do juízo que proferiu a decisão principal é absoluta para processar a execução de honorários sucumbenciais, salvo se houver escolha diversa pelo exequente, conforme os estritos termos da legislação (REsp n. 2.027.063/MS, rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/03/2023,
DJe
23/03/2023).

No presente caso, a decisão agravada foi proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que atua na liquidação individual da sentença coletiva já transitada em julgado. No entanto, a cobrança de honorários sucumbenciais, conforme os precedentes mencionados, deveria ser processada no juízo originário da ação coletiva, ou, alternativamente, em via autônoma, caso o vínculo entre o advogado e o beneficiário tenha sido extinto.

Destaco que a agravada já possui representante constituído nos autos da liquidação individual, não sendo mais assistida pelo agravante. Tal fato reforça a inviabilidade de processar sua pretensão na presente ação, já que a cobrança de honorários é matéria distinta e deve ser submetida ao juízo competente em sede própria, como também pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"A competência funcional para processar a execução de honorários sucumbenciais é absoluta, devendo ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, salvo escolha diversa, em conformidade com o art. 516 do CPC e art. 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia e da OAB."
(REsp n. 2.027.063/MS, Terceira Turma, DJ 23/03/2023).

Assim, vislumbra-se, em juízo de cognição sumária, que o processamento da cobrança pretendida pelo agravante junto à 3a Vara Especializada da Fazenda Pública carece de competência absoluta, sendo, portanto, inviável.

MÉRITO.

O ponto principal do recurso consiste em analisar se o agravante detém interesse jurídico suficiente para ingressar como assistente litisconsorcial na liquidação de sentença individual movida pela agravada.

O agravante fundamenta seu pedido de ingresso nos autos da liquidação individual como assistente litisconsorcial com base no art. 124 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido."

Sustenta que a liquidação do crédito da agravada Zenaide
G
onçalina

Rodrigues da Silva impacta diretamente em sua relação jurídica com o Estado de Mato Grosso, na medida em que possui honorários sucumbenciais a receber, decorrentes da ação coletiva em que atuou como patrono da parte. Defende que a assistência litisconsorcial se faz necessária para salvaguardar seu direito de honorários advocatícios.

Entretanto, ao examinar os autos, constata-se que o pedido de assistência litisconsorcial foi rejeitado pelo juízo
a quo
sob o fundamento de que o agravante não demonstrou interesse jurídico na causa, mas tão somente um interesse de natureza econômica, o que inviabiliza sua intervenção nos termos da legislação processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o interesse jurídico exigido para a assistência litisconsorcial deve ser direto e imediato, ou seja, deve haver uma relação jurídica entre o terceiro interveniente e o objeto litigioso principal. Não se admite, para esse fim, o interesse puramente econômico, que é apenas reflexo patrimonial de um possível desfecho favorável ao assistido.

Conforme decidido pelo STJ:

"A intervenção de terceiro, na condição de assistente, exige a demonstração de interesse jurídico, sendo insuficiente o interesse econômico."
(
AgRg
no
AREsp
n. 805.663/RS, rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/10/2016,
DJe
27/10/2016).

No presente caso, o interesse do agravante em receber honorários sucumbenciais não decorre diretamente do litígio travado entre a agravada e o Estado de Mato Grosso, mas é consequência acessória e econômica da sentença coletiva que reconheceu o direito da agravada ao crédito principal.

Dessa forma, a decisão da liquidação individual não interfere diretamente na relação jurídica entre o agravante e o Estado, mas apenas na relação patrimonial da agravada, que, por sua vez, poderia refletir em eventual cobrança futura dos honorários.

Ademais, a jurisprudência do STJ reforça que a cobrança de honorários sucumbenciais deve ser feita em ação autônoma, especialmente quando não há mais vínculo direto entre o advogado e o beneficiário da sentença executada. Essa orientação está alinhada ao entendimento de que o ingresso de terceiros em demandas já iniciadas deve ser restrito a casos em que há claro impacto jurídico na relação do assistente com o objeto da demanda principal.

Nesse sentido:

"Quando o advogado não detém mais vínculo com a parte principal, os honorários sucumbenciais devem ser cobrados em ação autônoma, não sendo cabível o ingresso no polo ativo da execução ou liquidação de sentença."
(
AgInt
no REsp n. 1.875.354/DF, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/06/2023,
DJe
29/06/2023).

No presente caso, a agravada constituiu novo patrono para a liquidação individual, rompendo o vínculo de representação com o agravante.

Assim, a pretensão de ingressar na ação como assistente litisconsorcial não encontra respaldo no ordenamento jurídico, devendo o agravante buscar seu crédito por meio de medida judicial adequada, distinta da presente demanda.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025